Tribunal: TJDFT
Processo: 0727909-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727909-92.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDA: ELIENE ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de citação da parte ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na impossibilidade de citação da parte ré, é medida juridicamente adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação do réu constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo inviável o seu prosseguimento na ausência desse ato. 4. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências para localização do bem e da parte ré, inclusive por meio de consultas em sistemas informatizados, sem êxito. 5. Diante da impossibilidade de localização do réu para citação válida, a extinção do feito sem resolução do mérito encontra amparo no art. 485, IV, do CPC. 6. A extinção do processo por ausência de citação não se confunde com abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, razão pela qual não se exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção. 7. O indeferimento de nova consulta a sistemas informatizados não configura cerceamento de defesa, tampouco violação ao princípio da não-surpresa, pois diligências anteriores já haviam sido realizadas e resultaram infrutíferas. 8. A decisão recorrida observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e economia processual, evitando a paralisação indefinida do processo diante da ausência de pressuposto essencial para seu prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de citação da parte ré, após a realização de diligências razoáveis e proporcionais para sua localização, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A citação do réu constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e sem que haja a apreensão do veículo, a parte ré não pode ser citada, não se aperfeiçoando a relação processual. A ausência de citação, portanto, autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto não se cuida de abandono da causa. 3. Não há ofensa aos princípios da celeridade, economia processual, acesso à justiça, contraditório, duração razoável do processo e primazia do julgamento de mérito, quando a parte deixa de fornecer endereço válido para o cumprimento do mandado de citação, o que, por conseguinte, deve resultar na pronta atuação do juízo, uma vez que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual. 4. Não há violação ao princípio da não-surpresa quando a parte autora é previamente advertida de que o mero peticionamento para expedição de ofícios não seria deferido, especialmente quando já realizadas consultas recentes em sistemas informatizados, cujas diligências restaram infrutíferas, e o novo pedido não demonstra qualquer alteração fática relevante. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 485, III, IV e § 1o. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 139, inciso IV, 188, 277, 282, §§ 1o e 2o, e 485, inciso III, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, insurgindo-se contra a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal da parte para regular o andamento do feito. Sustenta a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas, da não surpresa, e da primazia do julgamento do mérito, sob pena de cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do TJ/PR. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 74416846). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 139, inciso IV, 188, 277, 282, §§ 1o e 2o, e 485, inciso III, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Intimada a parte autora/apelante a indicar novo endereço ou requerer conversão do pedido em ação de execução, sob pena de extinção, se limitou a pleitear nova pesquisa nos sistemas informatizados. Sobreveio sentença (ID 69404532), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, uma vez que, não efetivada a medida de busca e apreensão do automóvel, restou impossibilitada a citação da ré/apelada [...] Constata-se, portanto, que não houve violação ao princípio da não-surpresa, pois além de advertida a parte na decisão mencionada, o peticionamento se limitou a pleitear diligência já requerida recentemente, sem demonstrar qualquer alteração fática, apta a justificar o seu deferimento. Por fim, não há ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, economia processual, instrumentalidade das formas e não-surpresa, quando a parte deixa de fornecer endereço válido para o cumprimento do mandado de citação, o que, por conseguinte, deve resultar na pronta atuação do juízo, uma vez que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual (ID 72298550). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “Frustrada a tentativa de citação no endereço indicado na inicial e ficando a autora inerte quando intimada para fornecer o endereço correto do réu, deixou ela de promover ato indispensável para o válido e regular desenvolvimento do processo, razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe” (AgInt no REsp n. 2.173.344/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74416846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016